Tribunal: TJMT
Processo: 1012380-63.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012380-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CENTRO ESPIRITA SANTO ANTONIO DE PADUA - CNPJ: 40.799.209/0001-81 (APELANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), FABIANO LEONARDO DA SILVA LIMA - CPF: 783.289.001-06 (APELANTE), IRASINA AMORIM DE LIMA - CPF: 208.445.901-00 (APELADO), RAPHAEL AMORIM DA VEIGA LIMA - CPF: 730.739.701-34 (ADVOGADO), CLARIS AMORIM DE LIMA - CPF: 207.200.091-20 (APELADO), JOAO AMORIM DE LIMA - CPF: 474.901.281-53 (APELADO), JUREMA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 570.239.211-68 (APELADO), MARLON LEANDRO AMORIM ROCHA - CPF: 034.146.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MORGAN LEANDRO AMORIM ROCHA - CPF: 039.853.461-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARIS AMORIM DE LIMA - CPF: 207.200.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MORGAN LEANDRO AMORIM ROCHA - CPF: 039.853.461-60 (APELADO), MARLON LEANDRO AMORIM ROCHA - CPF: 034.146.211-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CENTRO ESPÍRITA SANTO ANTÔNIO DE PADUA

APELAD
O
:

IRASINA AMORIM DE LIMA

JOAO AMORIM DE LIMA

JUREMA
LIMA DE OLIVEIRA

MORGAN LEANDRO AMORIM ROCHA

MARLON LEANDRO AMORIM ROCHA

EMENTA
. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.

ÁREA DE RESIDÊNCIA DE VIZINHOS USADA COMO ESTACIONAMENTO
. MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA.
ÁREA PRIVADA DE POSSE DOS APELADOS.
NÃO INCIDÊNCIA DOS INSTITUTOS DA SERVIDÃO E DA PASSAGEM FORÇADA. TERRENO NÃO ENCRAVADO
.
POSSE DOS RECORRIDOS COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÕES NA REDE DE ESGOTO
, LOCALIZADAS NO IMÓVEL VIZINHO DOS APELADOS, QUE TERIA PREJUDICADO A POSSE DO IMÓVEL DOS RECORRENTES. NÃO COMPROVAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE FECHAMENTOS DE JANELAS FEITAS PELOS VIZINHOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA ÉPOCA DOS FECHAMENTOS.
AUSÊNCIA DE
AÇÃO DEMOLITÓRIA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE ANO E DIA APÓS
OS ALEGADOS
FECHAMENTOS.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível
interposto
contra sentença que
julgou parcialmente procedentes o pedido inicial e o pedido contraposto da contestação
,

postulando pel
a reforma da sentença para o
reconhecimento d
a posse da apelante sobre
parte de imóvel habitado pelos
vizinhos
apelados,
para fins de
estacionamento
para
os usuários de
Centro Espírita
,
bem como
o reconhecimento de esbulho por modificações em rede de esgoto e fechamento de janelas de parede contígua
.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber
se a apelante tem direito à reintegração de posse da área de entrada do imóvel residencial dos vizinhos apelados, para fins de estacionamento
para
usuários de
Centro Espírita
,
e se a modificação em
tubulações de esgoto e janelas, realizadas no imóvel dos vizinhos, resultariam em esbulho
da posse da recorrente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A passagem situada no imóvel nº 95 é de uso exclusivo dos apelados, constituindo área
interna
residencial há décadas, sem elementos que configurem esbulho pela manutenção de portão fechado. Ademais, não configurada servidão, pois o imóvel
da apelante
possui entrada própria e autônoma, sem qualquer vinculação
ou restrição de acesso
com o espaço d
o
estacionamento, não se tratando de imóvel encravado
. Inteligência do
s

a
rt
s
. 1.20
0 e 1.20
8 do Código Civil.

Não há comprovação de que as alterações na rede de esgoto
, no imóvel dos vizinhos apelados,
tenham causado prejuízo à posse d
o imóvel da
apelante, sendo
que eventuais danos são inclusive
questões alheias à lide possessória
e nem sequer foi postulado pedido indenizatório
. A
demais, a
apelante não demonstrou que o fechamento das janelas tenha sido realizado pelos apelados ou tenha prejudicado o exercício de sua posse.
Inteligência dos arts.
373, I,
e 561
do C
ódigo de Processo Civil
.

A sentença reconheceu que as janelas existentes na divisa estão consolidadas, permitindo a construção de muro, desde que respeitada a distância mínima prevista no art. 1.301 do Código Civil.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
O uso de área residencial
interna de

imóvel de
terceiros
vizinhos,
como estacionamento para frequentadores de entidade religiosa, baseado em mera permissão ou tolerância,
não configura direito possessório, tampouco fundamenta servidão de passagem forçada, especialmente quando o imóvel da parte requerente não se caracteriza como encravado."

"Não caracteriza esbulho possessório o fechamento de janelas ou intervenções na rede de esgoto
em imóvel vizinho
quando não demonstrado que tais atos prejudicaram o exercício da posse pela parte que alega o prejuízo."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
.
1.200,
1.208
e
1.301; Código de Processo Civil, arts.
373 e
561.

Jurisprudência relevante:
TJ-RS - AC: 70081306581 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 14/08/2019
;
Apelação Cível Nº 70070752852, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 31/08/2016
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
CENTRO ESPÍRITA SANTO ANTÔNIO DE PADUA
,

contra sentença
(ID

206408475
)

proferida
pelo
Juízo
da

2ª
Vara
Cível Especializada em Direito Agrário
da Comarca de
Cuiabá
-MT
que, nos autos da Ação
de Reintegração de Posse
movida
em desfavor de
IRASINA AMORIM DE LIMA
,
CLARIS AMORIM DE LIMA
,
JOÃO AMORIM DE LIMA
e
JUREMA LIMA DE OLIVEIRA
,
julgou
parcialmente procedente o
pedido
inicial
e
o pedido contraposto da contestação
, nestes termos:

[...]

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial
por CENTRO ESPÍRITA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA em face de IRACINA AMORIM DE LIMA, CLARIS AMORIM DE LIMA, JOÃO AMORIM DE LIMA e JUREMA LIMA DE OLIVEIRA,
reconhecendo a posse do autor sobre o imóvel localizado na Rua Cónego Pereira Mendes, nº 85, Bairro Dom Aquino na cidade de Cuiabá/MT, contudo, deixando de reconhecer o direito de utilização do acesso contido no imóvel n. 95 da Rua Conego Pereira Mendes, Bairro Dom Aquino, nesta cidade de Cuiabá.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, fixo em 10% sobre o valor da causa
, nos termos do
art. 85, §2º, do CPC c/c o art. 86 do CPC,
contudo, condenação essa suspensa, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC
, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora na decisão de id. 82728008 e à parte requerida, que ora defiro, diante do pedido formulado em sede de contestação (id. 85931126, p. 28).

No mais, julgo parcialmente procedentes os pedidos contrapostos formulados na contestação, a fim de reconhecer a posse dos réus no imóvel localizado na Rua Conego Pereira Mendes, n. 95, Bairro Dom Aquino, na cidade de Cuiabá/MT, bem como determinar que a parte autora se abstenha de utilizar a área de posse dos réus para atravessar tubulação de água e esgoto. Por outro lado, deixo de determinar o desfazimento das janelas existentes na divisa entre as propriedades, facultando à parte ré a construção de um muro no limite dos imóveis, devendo ser observada a distância prevista no art. 1.301 do Código Civil.

Considerando que, com relação aos pedidos contrapostos, a parte ré decaiu de parte mínima dos pedidos (fechamento das janelas), condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, fixo em 10% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, contudo,
condenação essa suspensa, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC
, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora na decisão de id. 82728008.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
206408477
),
a apelante

sustenta as seguintes teses:

D
o esbulho praticado frente ao impedimento de acesso aos limites da propriedade: parte da propriedade n° 95
, modificação
da rede de esgoto e fechamento das janelas

Os apelados,
por sua vez, apresenta
m
contrarrazões (ID
206408479
) nas quais
rebate
m
as alegações do apelante.

Em sequência, os recorridos apresentaram manifestação informando o falecimento da apelada
Claris
Amorim de Lima (ID 206408480).

O feito foi suspenso para que o espóli
o ou
herdeiros
se manifestassem
quanto ao interesse
na sucessão processual (ID 209488661).

Os herdeiros, Morgan Leandro Amorim Rocha e Marlon Leandro Amorim Rocha,
se habilitaram nos
autos conforme
manifestação de
ID 230890666
e certidão de ID 235006172.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, dispensou
a emissão de Parecer por entender que não há interesse público quanto à lide em exame (ID
248548688).

R
ecurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
sentença-27037205
)
, e preparo
isento
,
uma vez que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça,
nos termos da certidão de ID
206562689
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CENTRO ESPÍRITA SANTO ANTÔNIO DE PADUA

APELADO:
IRASINA AMORIM DE LIMA

JOAO AMORIM DE LIMA

JUREMA
LIMA DE OLIVEIRA

MORGAN LEANDRO AMORIM ROCHA

MARLON LEANDRO AMORIM ROCHA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível,
interposto
contra sentença proferida pelo Juízo
da 2ª

Vara
Cível Especializada em Direito Agrário
da Comarca de
Cuiabá
-MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com movida
em desfavor
dos ora apelados,
julgou parcialmente procedente
s
o pedido inicial
e o pedido contraposto da contestação
para
reconhecer
a posse da apelante sobre o imóvel localizado na Rua Cónego Pereira Mendes, nº 85, e a posse dos apelados sobre o imóvel situado no nº 95, ambos no Bairro Dom Aquino, em Cuiabá/MT.

Determinou-se, ainda, que a apelante se abstenha de utilizar a área pertencente aos apelados para a instalação de tubulação de água e esgoto. A sentença também facultou aos apelados a construção de um muro na divisa das propriedades, observando-se a distância prevista no art. 1.301 do Código Civil, sem obrigatoriedade de desfazimento das janelas existentes.

Por fim, houve condenação em sucumbência recíproca na ação principal e, no tocante ao pedido contraposto, condenação integral da apelante
às verbas sucumbenciais, em razão da sucumbência mínima dos apelados.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

1.
D
o esbulho praticado frente ao impedimento de acesso aos limites da propriedade: parte da propriedade n° 95
, modificação
da rede de esgoto e fechamento das janelas

A apelante sustenta que
os apelados

praticaram
, em novembro de 2021,
esbulho possessório ao bloquear o acesso ao estacionamento do Centro Espírita, parte integrante do imóvel localizado na Rua Cónego Pereira Mendes, nº 85, trancando o portão com cadeado.

Asseveram que a
posse d
a
apelante sobre a área era mansa, pacífica e contínua antes da intervenção dos apelados.

Desse modo, ressalta que foi impossibilitada
de utilizar a área que anteriormente servia como estacionamento
do Centro Espírita.

Sustenta que d
ocumentação
, tais como a planta do terreno, memorial descritivo, levantamento topográfic
o, fotos e certidão de doação do terreno,
além d
e provas testemunhais
,
demonstrariam que parte do imóvel nº 95 era utilizada pelo Centro Espírita para estacionamento e que o acesso foi indevidamente bloqueado pelos apelados, contrariando os limites estabelecidos na escritura pública
.

Ademais, a apelante ressalta que o
s apelados cortaram os canos de esgoto pertencentes à propriedade
a
o apelante, inviabilizando o funcionamento adequado das atividades do Centro Espírita.

Além disso, alega que o
s apelados fecharam as janelas localizadas na divisa dos imóveis, limitando o uso do imóvel d
a recorrente
e infringindo o direito de manutenção da posse.

Argumenta que a
s janelas existiam na divisa conforme permitido pela legislação, e o fechamento não foi autorizado judicialmente.

Os apelados, por sua vez,
argumentam que o fechamento do portão do imóvel nº 95 não configura esbulho possessório, uma vez que o imóvel nº 85, de propriedade do apelante, possui acesso próprio à rua.

Sustentam sua posse legítima e consolidade sobre o imó
vel nº 95, pois ocupam o bem
há mais de 25 anos, com base em carta de aforamento concedida pelo Município de Cuiabá à Maria José de Amorim Lima, mãe dos apelados.

Alegam que e
ssa ocupação é pacífica, pública e ininterrupta, com o uso exclusivo do portão nº 95 para acesso ao imóvel.

Destacam que n
ão há histórico de compartilhamento ou uso conjunto do portão nº 95 para o imóvel nº 85, como alegado pel
a apelante.

Ressaltam que
o
imóvel do apelante possui entrada independente para a rua
e, assim, o
fechamento do portão pelos apelados não impediu ou restringiu o uso regular do imóvel nº 85.

Asseveram que os relatórios de constatação confirmam que
o portão nº 95 serve exclusivamente ao imóvel dos apelados.

Destacam que n
ão há fundamento legal ou probatório que autorize o uso do imóvel nº 95 pelo apelante, seja para acesso, seja para a instalação de tubulação de esgoto.

Quanto à modificação da rede de esgoto, os apelados
alegam que as intervenções realizadas
f
oram feitas exclusivamente no imóvel nº 95, sob sua posse legítima, sem qualquer interferência no imóvel d
a

recorrente.

Argumentam que
a
rede de esgoto apresentou problemas que exigiram reparos para garantir o escoamento adequado e a habitabilidade do imóvel nº 95.

Sustentam que t
ais intervenções não prejudicaram o funcionamento do imóvel d
a
apelante, nem configuram ato de turbação ou esbulho
.

Ademais, destacam que
a matéria
é questão alheia ao direito possessório
, pois o
bras de reparação ou obrigação de fazer relacionadas à rede de esgoto não são objeto da presente demanda e devem ser tratadas em ação própria.

Além disso, sustentam que
n
ão há provas de que as intervenções na rede de esgoto tenham impedido o apelante de exercer a posse de seu imóvel.

No que tange ao fechamento das ja
nelas, asseveram que
não há provas de que tenham fechado as janelas do imóvel do apelante e que as janelas voltadas para o imóvel nº 95 configuram invasão de privacidade.

Sustentam
que a
testemunha Jurema Lima indicou que algumas janelas já haviam sido fechadas na época de seu pai, não se tratando de obra recente.

Ressaltam
que o fechamento de algumas janelas, há anos, não
impactou a posse da apelante.

Nesse sentido, destacam que
a sentença acertadamente permitiu aos apelados
construírem
um muro na divisa, observando a distância de 1,5 metros, nos termos do art. 1.301 do Código Civil.

Pois bem
.
No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho.

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim, a ação de reintegração de posse possui natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Isso porque, a ação reivindicatória é ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário, com base no
artigo 1.228 do Código Civil
, sendo que o objetivo é retomar a coisa do poder de terceiro que a possua injustamente.

No presente caso, verifica-se dos autos que a controvérsia gira em torno do acesso ao imóvel nº 85, sede do Centro Espírita, por meio do portão frontal do imóvel nº 95, onde residem os apelados.

Nesse sentido, citam-se os pedidos formulados pela apelante em sua exordial:

[...]

a) Seja deferida a medida liminar inaudita altera
pars
, determinando a reintegração imediata do autor
na posse do terreno, nos termos do art. 562 do CPC, sendo Rua Cónego

Pereira Mendes, nº 85, Bairro Dom Aquino na cidade de Cuiabá/MT nesta urbe, registrado pela matrícula nº 111.401, conforme comprovação em anexo
;

b) A citação dos réus para, querendo, contestarem a presente ação no prazo da lei, sob pena de revelia;

c) Seja a ação julgada integralmente procedente, de forma a determinar a cessação do esbulho e a reintegração do autor na posse do bem esbulhado, por todos os termos e fundamentos anteriormente

expostos;

d) condenação dos réus, ainda, nos ônus de sucumbência e honorários advocatícios, conforme previsto no CPC;

e) Sejam os réus condenados a pagarem multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada dia em que deixem de cumprirem com a determinação de fazer cessar o esbulho após a citação, nos termos da

lei;

f) O autor pugna pela produção de todas as provas em direito admitidas, em especial o depoimento pessoal dos réus, prova documental e testemunhal, não excluindo a possibilidade de requerer

demais provas juridicamente possíveis no decorrer da ação.

[...]
(ID

No que se refere ao imóvel em debate, a
apelante
indicou na inicial tratar-se daquele situado na Rua Cônego Pereira Mendes, nº 85, Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT.

Ocorre que, c
onforme consta do auto de constatação (id. 123398425) e das fotografias anexadas aos autos, a posse das partes sobre os respectivos imóveis encontra-se claramente definida.
A
recorrente
mantém a posse do imóvel
nº 85
, onde funciona
a sede do
Centro Espírita, enquanto os
apelados
ocupam o imóvel
nº 95
, situado no mesmo lote
.

Essa delimitação possessória é incontroversa no processo, assim como a ocupação do imóvel nº 95 pelos réus desde 1965, com base na carta de aforamento emitida pelo Município de Cuiabá em favor de Maria José de Amorim Lima, avó do representante da autora e mãe dos réus (id. 85932941).

No tocante à separação entre os imóveis, o auto de constatação indica que os limites divisórios estão bem definidos, não havendo confusão quanto aos espaços de circulação, tampouco contato direto entre as áreas ocupadas pelas partes.

Para elucidar, cita-se inclusive
fotografias juntadas com a exordial do apelante
e, posteriormente, fotografia integral da frente dos imóveis juntada pelos apelados, na contestação
e também
confirmada nas fotografias
do auto de constatação:

(ID
206408355
, imóvel ocupado pelos apelados
)

(ID
206408355
, imóvel ocupado pelos apelados
)

(ID
206408355
, imóvel ocupado pelos apelados
)

(ID
206408398
)

Por conseguinte, no que tange
especificamente à
posse d
e cada lote, qual seja, o
n.º 85 à apelante, e n.º 95 aos apelados,
verifica-se que
, com fulcro no art. 561, I, do Código de Processo Civil,
ambas as partes exerciam a posse nos respectivos imóveis, o primeiro para as atividades do Centro Espírita e o segundo para a moradia residencial dos recorridos
.

Prova disso é que nenhuma
das partes
pleiteou a desocupação da área ocupada pela outra.

A controvérsia recai
, portanto,
sobre o acesso ao Centro Espírita, que, conforme sustentado
pela apelante
, seria feito pelo portão localizado
no imóvel de n.º 95.

Sobre esse aspecto, as testemunhas Rafael Junior de Almeida e Marcos Adriano Ribeiro de Campos declararam que frequentavam o Centro Espírita e,
até 2019
, antes da suspensão das atividades devido à pandemia de
Covid-19, o acesso era realizado pelo portão lateral do imóvel nº 95.
Com o fechamento desse portão, o acesso passou a ocorrer pela entrada frontal do imóvel nº 85
.

Por outro lado,
as
testemunhas
Joilson
Ângelo Boaventura e Sebastiana Batista Peixoto relataram que
o acesso ao Centro sempre foi feito pela entrada frontal do imóvel nº 85, sem o uso do portão do imóvel nº 95
.

Ademais, a própria autora descreveu na inicial que o portão em questão era utilizado para acesso
ao estacionamento
do Centro Espírita,
e não como entrada principal
para acessá-lo
.

A imagem do local, obtida por meio do Google Earth e apresentada durante a audiência de instrução, com garantia de contraditório, mostra que o imóvel nº 85 possui entrada própria e independente daquela situada no imóvel nº 95, onde est
á localizada a residência do apelado, conforme cita-se:

(ID
206408475
)

Além disso, a
supracitada
fotografia recente do local, apresentada pelos apelados na contestação, evidencia que a fachada do estabelecimento foi
alterada,
assegurando-se o acesso direto pelo imóvel nº 85, sem depender daquele que teria sido usado anteriormente para o estacionamento
.

Assim, c
onforme as fotografias anexadas ao auto de constatação (
ID
123398425
, autos de origem
), fica evidente que
a passagem existente no imóvel nº 95, que leva aos fundos do Centro Espírita, corresponde à entrada e ao quintal das residências dos réus
.

Observa-se, ainda, que a construção é de caráter familiar, pertencente aos ascendentes das partes envolvidas, que frequentavam o Centro Espírita. Por isso, é compreensível que, à época da construção, não tenha havido preocupação em estabelecer limites claros entre as residências no lado direito do imóvel e o espaço do Centro Espírita.

Ocorre que, c
om o falecimento de Mário Leonardo de Lima, em 2019, a relação de proximidade entre os
apelados
, residentes no imóvel nº 95, e o Centro Espírita
,
foi interrompida. Essa mudança tornou desnecessário o uso do acesso pelo imóvel nº 95, especialmente considerando a existência de uma entrada independente no imóvel nº 85.

Destaca-se que, nos termos do
art. 1.208 do Código Civil
, a mera permissão
ou tolerância
, no caso,
de usar a área de entrada residencial dos recorridos como estacionamento da apelante, não
resulta em direito possessório do Centro Espírita, conforme cita-se:

[...]

Art. 1.208.
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

[...] [grifo nosso]

Ademais, a
ssevera-se que, conforme
alegado pelo próprio autor, o Centro Espírita
apelante
esteve inativo entre os anos de 2019 e 2021
.
Por
conseguinte, d
urante esse período,
a passagem localizada no imóvel nº 95, sob posse dos apelados, foi utilizada exclusivamente pelos moradores das respectivas residências do lote
.

Assim, n
o exercício de seus direitos de uso, gozo e fruição da propriedade, os
recorridos
decidiram manter o portão fechado com cadeado e realizar as intervenções necessárias na rede de esgoto.

Dado que a separação entre os imóveis já se encontra consolidada e que o acesso em questão está dentro da área ocupada pelos
apelados,
não sendo o caso de
servidão de
passagem forçada por terreno encravado
,

o fechamento do portão, por si só, não caracteriza esbulho, uma vez que não impede a
parte autora de acessar o Centro Espírita pelo imóvel nº 85.

Desse modo, não
há que se falar em direito possessório da
apelante
quanto à entrada do imóvel n.º 95
, muito menos indica posse justa, nos termos do
art. 1.200 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 1.200. É justa a posse que não for
violenta
, clandestina
ou precária
.
[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÕES. ORDINÁRIA.
Permitido o acesso à unidade habitacional do autor mediante a utilização dos espaços de garagem de propriedade da primeira ré e que servem também para estacionamento de supermercado, tal ato se constitui em mera permissão ou tolerância e não induz posse, a autorizar a proteção postulada. Inteligência do art. 1.208, do Código Civil. Embora a prova dos autos demonstre que o acesso ao apartamento do autor deu-se com o uso inequívoco dos referidos espaços durante longo período, a utilização decorreu de ato de mera liberalidade da proprietária, inexistindo, assim, qualquer óbice à proibição de que o autor continue a utilizá-los.
Ademais, não configurada servidão, pois o imóvel possui entrada própria e autônoma por outra via pública, sem qualquer
vinculação com o espaço de estacionamento, não se tratando de imóvel encravado
.
Manutenção da sentença de improcedência da ação que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70081306581 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 14/08/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2019)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PASSAGEM LOCALIZADA EM TERRENO VIZINHO. ÁREA PRIVADA. NÃO INCIDÊNCIA DOS INSTITUTOS DA SERVIDÃO E DA PASSAGEM FORÇADA. TERRENO NÃO ENCRAVADO. MERA TOLERÂNCIA
. Comprovado que a passagem questionada nos autos não corresponde ao prolongamento de via pública, tratando-se de área privada, não cabe indenização pelo corte de árvore levada a efeito pelos proprietários do local, tampouco retirada do portão instalado para evitar o ingresso de terceiros em propriedade particular. Edifício construído ao lado dessa passagem que possui entrada principal por via pública.
Inviabilidade de incidência do instituto da passagem forçada, pertencente ao direito de vizinhança, que pressupõe o encravamento do imóvel, circunstância não visualizada nos autos. Hipótese que também não se
subsume
no instituto da servidão, de direito real sobre coisa alheia, pois além de inexistente qualquer registro no álbum imobiliário a respeito, a utilização da via pelos moradores do edifício vizinho decorreu de mera tolerância dos proprietários do terreno onde se localiza a passagem,
ato que não induz posse
. Exegese dos
arts
. 1.208, 1.285, 1.378 e 1.379 do CC. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Apelação Cível Nº 70070752852, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 31/08/2016)
[grifo nosso]

Assim, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos nos
incisos II e IV do art. 561 do C
ódigo de Processo Civil
, uma vez que o fechamento do portão do imóvel n. 95, utilizado exclusivamente
pelos apelados
, não pode ser considerado como esbulho que impeça o exercício da posse pela
apelante
. Isso se justifica, especialmente, como já mencionado, pelo fato de o Centro Espírita estar voltado para a rua e dispor, tanto antes quanto agora, de acesso próprio pelo imóvel n. 85.

Dessa forma, não houve perda da posse pela
recorrente
, que, conforme alegado, continua exercendo suas atividades no local.

Destaca-se
,
ainda
,
que a atual configuração dos imóveis, divididos entre os números 85 e 95, cada qual com acesso próprio e sem entradas secundárias, proporciona maior independência às posses das partes envolvidas, reduzindo potenciais conflitos e desentendimentos, sobretudo diante do histórico conturbado entre
as partes, pois há nos autos até mesmo
juntada de um Mandado de Intimação
(ID
206408397
)
, datado de 29 de abril de 2022, ao representante da ora apelante
acerca de Medidas Protetivas
solicitadas por sua tia, a apelada
Sra. Jurema Lima de Oliveira
.

No que diz respeito à alteração na rede de esgoto, que supostamente estaria impossibilitando o funcionamento do Centro Espírita, não há nos autos comprovação de que tais intervenções tenham sido realizadas com o intuito de prejudicar a
apelante
. É notório que imóveis com múltiplas unidades residenciais exigem manutenção regular nas redes de água e esgoto, especialmente quando se
tratam
de construções antigas, como é o caso.

Cumpre salientar que a presente ação trata de uma disputa possessória. Assim, qualquer pretensão relacionada à obrigação de fazer, como a realização de obras de saneamento, deve ser formulada em ação própria.

Ademais, até que se prove o contrário, não há evidências de que as intervenções realizadas
pelos apelados,
no imóvel
que ocupam (n.º 95),
tenham afetado o exercício da posse pela
apelante.

Por fim, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a alegada obstrução ou fechamento de janelas
por parte dos apelados.

Sobre o tema,
e
m depoimento pessoal prestado durante a audiência de instrução (
ID
123506139
, autos de origem
), a
apelada
, Jurema Lima de Oliveira, afirmou que o fechamento de algumas janelas ocorreu ainda quando seu pai era vivo, não se tratando, portanto, de intervenções recentes.

Por outro lado, a
apelante
não conseguiu demonstrar a data em que as janelas foram fechadas, tampouco que tais obras foram executadas pelos
apelados
ou que essa alteração tenha impedido o exercício da posse no imóvel n. 85, onde está situado o Centro Espírita.

Dessa forma, cabia à parte autora,
ora apelante,
conforme dispõe o
art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil
, trazer provas de que a manutenção da rede de esgoto realizada
pelos recorridos
inviabilizou o exercício da posse
no imóvel n.º 85,
ou de que o fechamento das janelas foi de responsabilidade
dos apelados
, o que não restou demonstrado nos autos.

Portanto, embora a posse da parte autora sobre o imóvel n. 85 seja reconhecida
, não se verificou a prática de esbulho por parte dos
recorridos
que resultasse na perda dessa posse.

Assim, diante
do exposto
, é necessário reconhecer que
a apelante
não conseguiu

demonstrar os pressupostos para a posse justa e a reintegração possessória
quanto à área do imóvel de n.º 95, ocupado pelos apelados
, conforme determinam os
artigos 1.196, 1.200, 1.201 e 1.210 do Código Civil
e
artigo 561 e incisos, do Código de Processo Civil
, cumulado com o
já citado

art. 373, inciso I
,
in
verbis
:

Código Civil

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for
violenta
, clandestina ou precária.

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]

Código de Processo Civil

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[...]

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

[...]

Por outro lado, em relação às janelas localizadas no imóvel de posse da parte
apelante
, cabe destacar que, embora o
Código Civil
estabeleça a necessidade de
se
respeitar a distância de um metro e meio do terreno vizinho para abertura de janelas (
art. 1.301
), a situação analisada já está consolidada há décadas e não apresenta contemporaneidade.

Conforme demonstram as fotografias anexadas aos autos (
ID
85932945, p. 9/10
, autos de origem
), as janelas em questão foram construídas quando os ascendentes da
apelante
ainda frequentavam o Centro Espírita, não havendo nos autos qualquer registro de ação demolitória ajuizada dentro do prazo de ano e dia após sua construção (
art. 1.302 do Código Civil
).

Dessa forma, considerando que as janelas foram edificadas há mais de ano e dia, a situação se encontra consolidada, e os
apelados
poderão construir um muro na divisa, desde que respeitada a distância mínima de um
metro e meio prevista no
art. 1.301 do Código Civil
, conforme determinado na sentença objurgada.

Sobre
a determinação na sentença
para que a parte
apelante s
eja impedida de atravessar tubulações na área de posse dos
recorridos
, tal restrição está respaldada pelo direito de posse discutido na presente ação. A passagem de tubulações no terreno de posse
dos apelados
somente poderá ocorrer com o consentimento dos ocupantes ou nos casos previstos pelos direitos de vizinhança, evitando-se, assim, a violação do direito de uso, gozo e fruição da propriedade.

Ademais, a parte
recorrente
não demonstrou que a instalação da rede de saneamento do imóvel sob sua posse depende necessariamente do ingresso na área ocupada pelos
recorridos
. Consoante alegado na contestação, o imóvel do Centro Espírita possui tubulações de esgoto e água conectadas à Travessa Frederico Padro de Oliveira, conforme evidenciado pela fotografia constante dos autos (
ID
85932945
, autos de origem
).

Diante disso,
também deve ser mantida a determinação, na sentença, que acolheu o pedido contraposto dos apelados
para assegurar a manutenção da posse pelos
recorridos
no imóvel n. 95, situado na Rua Cônego Pereira Mendes, Bairro Dom Aquino, nesta Capital, bem como para impedir a parte
apelante
de utilizar a área de posse dos réus para a passagem de tubulações, ressalvadas as situações previstas nos
arts
. 1.286 a 1.296 do Código Civil
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
quanto à causa principal,
majoro a verba honorária sucumbencial em desfavor da apelante, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor da
causa
.

No que tange à verba honorária referente
aos pedidos contrapostos da contestação
, também com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios, em desfavor d
a
apelante, para 12% sobre o valor da causa
.

Mantém-se, contudo, a suspensão prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça à recorrente
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024